Tribunal: TJSP
Processo: 2238678-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 2.017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 2.017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - Recurso desprovido.